Tribunal: STF
Processo: ARE 1287861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível – Ação de Complementação de Aposentadoria – Professora - Município de São Cristóvão – Autora vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – Não instituição de Regime Próprio de Previdência pelo Município - Paridade da remuneração com os servidores da ativa – Possibilidade – Precedentes desta Corte – Recurso conhecido e provido – À unanimidade. 
    I – O Município de São Cristóvão não instituiu Regime Próprio de Previdência Social, submetendo seus servidores ao Regime Geral, mediante o permissivo do art. 12 da Lei nº 8.213/91, incumbindo-lhe, pois, a complementação da aposentadoria por Lei Complementar que possibilita a extensão do benefício. 
    II – Recurso conhecido e provido. À unanimidade."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXI, 30, I, 37, caput, 40, §§ 14 e 15, e 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A discussão trazida aos presentes autos consiste no pleito de complementação de aposentadoria, assegurando aos servidores aposentados os mesmos benefícios concedidos aos professores que se encontram em atividade.
    Salientando que a Apelante não é vinculada a regime próprio de previdência e sim ao Regime Geral, pois de acordo com o art. 13 da Lei 8.212/91 e com o art. 201, § 5º da Constituição Federal, trata-se de faculdade do ente público a implementação de regime próprio. Optando pela não instituição, estarão os servidores efetivos automaticamente submetidos ao Regime Geral da Previdência Social.
    (...)
    In casu, como o Município de São Cristóvão quedou-se inerte em implementar Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), deve ser aplicada à Demandante, ora apelante, a lei do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo então inaplicável o disposto no art. 40 da CFRB. 
    Dessa maneira, estando o servidor aposentado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), não possui este os mesmos benefícios previstos para os servidores vinculados a Regime Próprio de Previdência dos entes públicos. É o caso da paridade de vencimentos com os ativos, disposta no art. 40 da CF, tendo inclusive esta Corte já se manifestado sobre o tema:
    (...)
    Ocorre que no caso do município de São Cristóvão, diferente dos outros municípios do Estado, a extensão dos benefícios e vantagens concedidas aos professores da ativa não foi normatizada pela Lei Orgânica do Município.
    Houve, no entanto, a instituição do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de São Cristóvão, por meio da Lei Complementar Municipal nº 002/2004, prevendo a extensão, aos professores aposentados, de quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores ativos, em seu art. 17: (...)"
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente